Tribunal: TJMT
Processo: 1001784-17.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001784-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), JANAINA PAULA RUEDA AYRES DE ARAUJO - CPF: 763.381.261-34 (AGRAVADO), MARCIO ADRIANO DE ARAUJO - CPF: 961.581.581-00 (AGRAVADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VÍCIO NA CONSTRUÇÃO – COMPROMETIMENTO DA ESTRUTURA DO IMÓVEL – RISCO NA MORADIA – NECESSIDADE DE INTERDIÇÃO – LAUDOS TÉCNICOS COMPROVANDO DEFEITOS – PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO PELA CONSTRUTORA – PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARAVEL -

DEVER DA CONSTRUTORA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não está comprovada a ausência de probabilidade do direito dos agravados, diante de todos os documentos como laudos técnicos, relatórios apontando as irregularidades na construção, bem como não está evidenciado o risco de prejuízo irreparável as agravantes, quanto ao pagamento do aluguel até que se verifique com propriedade a responsabilidade pelos danos ocorridos nos imóveis. A considerar ainda pela informação das agravantes, de que fora providenciada a perícia para se apurar a origem dos danos causados no imóvel, o que concluído o laudo pericial poderá pleitear novo requerimento no tocante a obrigação destacada na decisão agravada. Ademais, a Construtora é responsável pelos vícios da obra, consoante dispõe o artigo 618 do Código Civil, o que impõe a princípio efetuar os reparos, custear despesas com aluguel de outro imóvel, em razão de problema na unidade residencial entregue aos Agravados, sob pena de afetar o resultado útil esperado no que toca ao direito de moradia.

Não há que se cogitar em irreversibilidade da medida, já que as agravantes terão meios próprios para, se for o caso, pleitear a devolução quanto a eventual cobrança de valores. No tocante a inversão do ônus da prova, tem-se que a relação estabelecida entre as partes é deveras consumerista, aplicando-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001784-17.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A. E SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA

AGRAVADO: JANAINA PAULA RUEDA AYRES DE ARAUJO E MARCIO ADRIANO DE ARAUJO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A. E SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA
de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Dano Material e Moral sob o n. 1016340-52.2019.8.11.0002 ajuizada por
JANAINA PAULA RUEDA AYRES DE ARAUJO E MARCIO ADRIANO DE ARAUJO,
que concedeu tutela provisória de urgência e determinou a ré que promova em favor da parte autora o depósito mensal da importância de R$ 1.800,00 a fim de possibilitar a desocupação do imóvel em discussão, conforme determinado pela Defesa Civil (id. 25974716).

As agravantes sustentam nas razões do recurso que as unidades autônomas foram entregues aos proprietários, entre 2009 e 2011, sem qualquer problema técnico e em conformidade com o memorial descritivo e com as normas vigentes à época; ante o relato dos moradores acerca dos problemas verificados nos imóveis, as Agravantes promoveram uma visita in loco, ocasião em que constataram que as unidades autônomas não preservaram as características originais da construção, tendo sido objeto de diversas intervenções e ampliações, realizadas à revelia dos órgãos competentes; os próprios Agravados, realizaram ampliações em suas residências sem observar os procedimentos legais para tanto e sem promover os estudos necessários à adequada intervenção nas unidades entregues; observou-se que as unidades autônomas que foram objeto de ampliações pelos proprietários apresentavam grandes deformações com trincas e sinais de instabilidade, ao passo que aquelas que mantiveram sua projeção original – e, frise-se, não foram atingidas de maneira reflexa, pelos danos das ampliações erigidas nos imóveis vizinhos -, não apresentavam quaisquer deformações; constatou-se que as referidas ampliações foram construídas sobre as tubulações e caixas coletoras de água o que vem provocando infiltrações, encharcamento/saturação de solo e todos os demais problemas verificados nos imóveis; de acordo com o parecer técnico de engenharia ora juntando (doc. 4), as ampliações feitas pelos proprietários nos imóveis, muitos deles à mingua de autorização dos órgãos competentes, cumuladas ao apoio e sobrepeso inadequado dessas construções em região muito próxima ao muro, têm provocado recalques no maciço da contenção e deslocamentos de tubos/caixas e quebras de tubulações/conexões, ocasionando os vazamentos de água e as deformidades constatadas nos imóveis; as caixas d’águas e os drenos que foram devidamente construídos à época das obras pelas Agravantes foram anulados e obstruídos pela sobreposição das ampliações promovidas pelos proprietários dos imóveis, comprometendo toda a rede de drenagem das quadras “P” e “Q” (onde está localizado o imóvel dos Agravados); cumpre esclarecer que as ampliações promovidas pelos proprietários de vários imóveis vizinhos, afetaram todas as outras casas localizadas nas citadas quadras “P” e “Q”, independente dos proprietários destas terem ou não promovido ampliação em suas unidades, num verdadeiro “efeito dominó”, já que as construções são do tipo “geminadas”, ou seja, dividem boa parte da estrutura com a unidade vizinha; inexiste o projeto de arquitetura, nem a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) da ampliação executada, por meio da qual um engenheiro/arquiteto, devidamente capacitado, atesta a possibilidade e viabilidade da construção pretendida no local, sem que haja risco para a estrutura da casa e dos demais imóveis localizados na vizinhança; o parecer técnico de engenharia, elaborado a requerimento do Condomínio Terra Nova (doc. 5), apontou que as ampliações “estão sendo realizadas sem qualquer estudo de estabilidade do talude em questão, podendo comprometer a estrutura da contenção, podendo atingir o colapso (ruptura)” e que tal prática “põe em risco a estabilidade da estrutura de contenção e a vida das 54 famílias que ali residem”; os esclarecimentos apresentados pelas agravantes encontram amparo não apenas no parecer técnico de engenharia ora juntado, mas no trabalho técnico produzido a requerimento e no interesse dos próprios condôminos; esclarecem que a Convenção de Condomínio do Empreendimento Imobiliário Terra Nova Várzea Grande I (doc. 6) estabeleceu como deveres e obrigações dos condôminos “não realizar obras que não estejam permitidas por esta Convenção; e às que estejam permitidas, que não comprometam a segurança da edificação”. Ainda, estabeleceu ser “terminantemente proibida a realização de quaisquer obras ou benfeitorias nas unidades autônomas ou nas suas áreas privativas, que não estejam previstas nesta Convenção”; a falta de documentação comprobatória da regularidade das obras pelos Agravados empenhadas demonstra que pode ela pode ter contribuído, senão causado, os problemas enfrentados por ela e por seus vizinhos, tendo em vista que a cimentação da área importaria necessariamente na sua impermeabilização, fazendo com que o sistema de drenagem construído para aquela área se tornasse inutilizado, sobrecarregando os demais; no que tange à probabilidade do direito, é certo que os esclarecimentos supra apresentados, de per se, afastam a plausibilidade do direito invocado e a pretensa verossimilhança das alegações autorais; não há nos autos elementos a indicar que as Agravantes seriam responsáveis pelos problemas estruturais constatados nos imóveis a justificar o pagamento do aluguel; quanto ao perigo de dano elenca que os agravados não estão mais morando no imóvel, tendo em vista a necessidade de desocupação dos imóveis já determinada, bem como o Condomínio Terra Nova ingressou com Ação de Produção Antecipada de Provas em face das Agravantes, objetivando a produção de prova pericial para apurar justamente as causas de instabilidade do solo e demais problemas identificados nos imóveis afetados, tendo o Juízo deferido a medida requerida. Neste vértice, é importante salientar que o exame pericial já foi realizado em 31/01/2020, e neste momento o laudo pericial encontra-se em fase de elaboração/conclusão pelo Sr. Perito nomeado; assim, requer a reforma da decisão agravada sustentando a irreversibilidade dos pagamentos do aluguel mensal; a desnecessidade de inversão do ônus da prova; por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para obstar o pagamento do aluguel em R$ 1.800,00 até o julgamento final do recurso ou da fase instrutória do feito; e no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão (id. 33110451).

Liminar indeferida (id. 34070996).

Nas contrarrazões, os agravados requerem o desprovimento do recurso (id. 39215965).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020